Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-76.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO
OUTDOOR.
ADESIVOS
EM
VEÍCULOS.
BANDEIRAS
EM
EVENTOS ELEITORAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo
da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral por suposta prática de
propaganda eleitoral irregular.
2. A recorrente alegou que o conjunto formado por caminhão e
camioneta adesivados, acompanhado de bandeiras, teria causado
impacto visual desproporcional, configurando efeito outdoor, em
afronta ao art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/97 e à Resolução TSE nº
23.610/2019. Também sustentou que os adesivos fixados nos

Num. 44413415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
veículos ultrapassavam o limite regulamentar de 0,5m2, e que o uso
ostensivo do conjunto em comícios e eventos eleitorais teria causado
desequilíbrio na disputa, além de que o recorrido já teria sido
condenado por situação análoga.
3. O recorrido, em contrarrazões, defendeu a regularidade da
propaganda eleitoral, argumentando que as dimensões dos adesivos
respeitavam os limites legais, que as bandeiras eram utilizadas
dentro do permitido e que não havia prova técnica de irregularidade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, considerando que as provas constantes nos autos
afastavam a configuração do efeito outdoor e que não havia
irregularidades quanto às dimensões dos adesivos e à disposição
das bandeiras.
5. Tentativa de conciliação perante o Núcleo Permanente de Solução
de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto de
veículos e materiais publicitários caracterizou efeito outdoor; (ii) saber
se os adesivos fixados nas laterais dos veículos ultrapassaram o
limite permitido de 0,5m2; (iii) saber se o uso ostensivo das bandeiras
e dos veículos causou desequilíbrio na disputa eleitoral; e (iv) saber
se a reincidência do recorrido justifica a aplicação de sanção
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O termo de constatação judicial elaborado por servidor da J

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600494-76.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600494-
76.2024.6.16.0046 que, reconheceu como não caracterizado o efeito outdoor na propaganda
atacada, julgou improcedente a presente representação, na forma do art. 487, I, do CPC. (Trata-se
de representação eleitoral proposta por Coligação "Foz em primeiro lugar", com fundamento no
artigo 2º da Res. TSE n. 23.714 de 2022, em face de Paulo Mac Donald Ghisi, alegando em síntese
que o representado tem utilizado um caminhão em sua campanha eleitoral, no qual é transportado
outro veículo na carroceria, contendo adesivos de dimensões superiores às permitidas além de
bandeiras, nos termos do Art. 37. § 2º, da Lei nº 9.504/97, o que caracterizaria efeito similar ao de
outdoor, afirmando que o conjunto formado caracterizaria efeito outdoor, e que o candidato
Representado teria conhecimento da irregularidade e seria reincidente. Encartou "prints" de
fotografias e anexou vídeos do veículo em circulação; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413415
12/03/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44413415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.309

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600494-76.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO
OUTDOOR.
ADESIVOS
EM
VEÍCULOS.
BANDEIRAS
EM
EVENTOS ELEITORAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo
da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral por suposta prática de
propaganda eleitoral irregular.
2. A recorrente alegou que o conjunto formado por caminhão e
camioneta adesivados, acompanhado de bandeiras, teria causado
impacto visual desproporcional, configurando efeito outdoor, em
afronta ao art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/97 e à Resolução TSE nº
23.610/2019. Também sustentou que os adesivos fixados nos

Num. 44413415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
veículos ultrapassavam o limite regulamentar de 0,5m2, e que o uso
ostensivo do conjunto em comícios e eventos eleitorais teria causado
desequilíbrio na disputa, além de que o recorrido já teria sido
condenado por situação análoga.
3. O recorrido, em contrarrazões, defendeu a regularidade da
propaganda eleitoral, argumentando que as dimensões dos adesivos
respeitavam os limites legais, que as bandeiras eram utilizadas
dentro do permitido e que não havia prova técnica de irregularidade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, considerando que as provas constantes nos autos
afastavam a configuração do efeito outdoor e que não havia
irregularidades quanto às dimensões dos adesivos e à disposição
das bandeiras.
5. Tentativa de conciliação perante o Núcleo Permanente de Solução
de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto de
veículos e materiais publicitários caracterizou efeito outdoor; (ii) saber
se os adesivos fixados nas laterais dos veículos ultrapassaram o
limite permitido de 0,5m2; (iii) saber se o uso ostensivo das bandeiras
e dos veículos causou desequilíbrio na disputa eleitoral; e (iv) saber
se a reincidência do recorrido justifica a aplicação de sanção
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O termo de constatação judicial elaborado por servidor da Justiça
Eleitoral atestou que os adesivos fixados nos veículos possuíam
dimensão de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de altura,
totalizando 0,5m2, estando em conformidade com o art. 37, §2º, II, da
Lei nº 9.504/97 e o art. 20, II, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. As imagens anexadas pelo recorrente não são suficientes para
demonstrar a ultrapassagem do limite de 0,5m2 dos adesivos.
9. O uso de bandeiras móveis em comícios e carreatas é autorizado
pela legislação eleitoral, conforme art. 37, §2º, I, da Lei nº 9.504/97,
não havendo prova de fixação permanente ou obstrução de vias
públicas.
10. O art. 20, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 veda a
justaposição de propagandas que, em conjunto, causem efeito visual
único superior a 0,5m2. Contudo, as provas indicam que os adesivos

Num. 44413415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
e bandeiras foram dispostos de forma isolada, sem justaposição.
Alegação de reincidência não se sustenta, pois o processo
mencionado pelo recorrente trata de fatos distintos e não possui
conexão direta com a presente demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a
sentença de improcedência da representação eleitoral.
12. Tese de julgamento: "A caracterização de efeito outdoor na
propaganda eleitoral depende da justaposição de engenhos
publicitários que resultem em impacto visual único superior ao limite
legal de 0,5m2, o que não restou demonstrado nos autos."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 37, §2º, I e II.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20, I, II e §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Foz em Primeiro Lugar" contra a
sentença do Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral movida em face de Paulo Mac Donald Ghisi por suposta prática de
propaganda eleitoral irregular.
A recorrente insurge-se, em síntese, sob os seguintes fundamentos: a) o conjunto formado por
caminhão e camioneta, com adesivos e bandeiras, teria configurado impacto visual
desproporcional, equivalente a efeito outdoor, em violação ao art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/97, e
Resolução TSE nº 23.610/2019; b) os adesivos fixados nas laterais do veículo seriam maiores
que os limites regulamentares de 0,5m2; c) as bandeiras e o uso ostensivo do veículo em
comícios e eventos eleitorais teriam causado desequilíbrio na disputa, configurando infração às
normas eleitorais; d) o conjunto publicitário teria sido estruturado de forma a burlar a legislação

Num. 44413415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
eleitoral, demandando sanção pecuniária; e) o recorrido seria reincidente, já condenado em
situação análoga, reforçando a necessidade de aplicação da multa.
O recorrido, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da
sentença com base nos seguintes pontos: a) a regularidade das dimensões dos adesivos foi
comprovada por meio de termo de constatação lavrado pela Justiça Eleitoral, atestando que
respeitam o limite de 0,5m2; b) o caminhão e a camioneta são utilizados como palco para eventos
eleitorais, sendo o uso de bandeiras em comícios expressamente permitido pela jurisprudência; c)
as alegações recursais desconsideram os documentos e provas constantes nos autos, que
demonstram a conformidade do material publicitário com as normas vigentes.
O recorrido também assevera que a alegação de impacto visual desproporcional decorre de uma
percepção equivocada, já que o veículo, por suas dimensões, pode gerar a impressão de
irregularidade, sem, contudo, exceder os limites permitidos pela legislação. Defende que não há
prova técnica que corrobore a tese de que as propagandas ultrapassaram os limites ou
configuraram efeito outdoor.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando a ausência de comprovação de que o material publicitário
utilizado tenha causado efeito visual equivalente a outdoor. Apontou, ainda, que o termo de
constatação judicial afastou irregularidades relacionadas às dimensões dos adesivos ou à
disposição das bandeiras.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face da manifestação de falta de interesse das partes
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Na origem, a pretensão do recorrente restou indeferida, tendo o Juízo ad quo registrado que:
(...) Conforme verificado nos autos, não restou caracterizado o efeito outdoor,
uma vez que as bandeiras de cores diferentes não estavam justapostas, e os
adesivos fixados nas laterais do veículo não superam a medida máxima de
0,5m2, (...)

Em seu recurso, inicialmente sustentou o recorrente que “a utilização de um caminhão, que
transporta em seu interior uma camioneta F-250, com alteração dos pneus, somado aos adesivos
nas portas literais – visivelmente acima do permitido – e inúmeras bandeiras ao seu redor, têm
evidente efeito outdoor, na medida que o engenho externa a terceiros propaganda eleitoral

Num. 44413415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
ostensiva e acima do permitido legalmente, caracterizando burla a legislação eleitoral”.
Contudo, esta alegação que pretende ver reconhecido que conjunto formado pelos veículos e
materiais publicitários teria causado efeito outdoor, não merece acolhida.
O termo de constatação judicial, lavrado por servidor da Justiça Eleitoral, concluiu que os
adesivos fixados nos veículos possuem dimensão de 1 metro de comprimento por 50 centímetros
de altura, totalizando 0,5m2, em conformidade com o art. 37, §2º, II, da Lei nº 9.504/97 e o art. 20,
II, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Anote-se que o documento técnico afasta qualquer indício de irregularidade quanto às dimensões
dos adesivos.
No tocante à segunda alegação, de que os adesivos seriam maiores do que o permitido, as
imagens anexadas pelo recorrente são insuficientes para comprovar tal irregularidade. Embora
apresentem a dimensão visual do veículo como um todo, não há elementos técnicos que
demonstrem que os adesivos ultrapassaram o limite regulamentar de 0,5m2. Veja-se das imagens
abaixo:

Num. 44413415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
A terceira alegação, de que o uso ostensivo de bandeiras e veículos teria causado desequilíbrio
na disputa, tampouco encontra respaldo. O uso de bandeiras móveis em comícios e carreatas é
permitido pela legislação eleitoral, conforme art. 37, §2º, I, da Lei nº 9.504/97. A jurisprudência do
TSE permite maior flexibilidade em eventos de campanha, desde que as bandeiras não sejam
fixadas permanentemente nem obstruam vias públicas, o que não foi demonstrado nos autos.
Sobre a quarta alegação, de que o conjunto de engenhos publicitários teria sido estruturado de
forma a burlar a legislação, é importante ressaltar que o art. 20, §1º, da Resolução TSE nº

Num. 44413415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
23.610/2019, veda a justaposição de propagandas que, em conjunto, causem efeito visual único
superior a 0,5m2. No entanto, as provas apontam que os adesivos e bandeiras foram dispostos de
maneira isolada, sem justaposição ou continuidade, afastando a configuração de efeito visual
único ou impacto desproporcional.
Por fim, no que tange à alegação de reincidência, observa-se que o processo mencionado pelo
recorrente trata de fatos distintos e não possui conexão direta com a presente demanda. Não há
nos autos elementos que indiquem má-fé ou reiterada conduta irregular por parte do recorrido.
A análise das provas nos autos e o parecer técnico da Procuradoria Regional Eleitoral reforçam
que não há evidências suficientes para reformar a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente
a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pela Coligação "Foz em
Primeiro Lugar" em face de Paulo Mac Donald Ghisi.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600494-76.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193, LARISSA FERREIRA
- PR98652 - RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI - Advogados do(a) RECORRIDO:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico

Num. 44413415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550407500000043357968
Número do documento: 25031215550407500000043357968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:07
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025